Tribunal: TJES
Processo: 5008919-46.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA SAÚDE PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e remessa necessária da sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Jurema Jesus dos Santos Eggerth, visando à internação compulsória de seu filho dependente químico, Gustavo Jesus dos Santos. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a internação e condenando solidariamente o Estado e o Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante da ausência de resistência ao mérito da demanda; (ii) estabelecer se o Município de Colatina pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a competência estadual para a internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado do Espírito Santo limitou-se a suscitar preliminares processuais e deu cumprimento à medida liminar de internação compulsória, a qual, inclusive, somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III.

4. A ausência de impugnação ao mérito da demanda na contestação apresentada pelo Estado configura inexistência de pretensão resistida, o que afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

5. A internação compulsória de dependente químico é procedimento de alta complexidade e, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014, está inserida na competência do Estado do Espírito Santo, não cabendo sua imposição ao Município de Colatina.

6. A jurisprudência consolidada admite o direcionamento da obrigação aos entes federativos conforme as normas de descentralização do SUS, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793, sendo incabível a condenação do Município quando não se verifica sua responsabilidade direta pelo cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Remessa necessária parcialmente provida.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico, por ser procedimento de alta complexidade, é do Estado, afastando-se a condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; CPC/2015, art. 85, caput e §10; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793, j. 23.03.2021; STF, RE 114005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.002, j. 23.06.2023; TJES, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008919-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LORENA DE SOUZA SCALZER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA SAÚDE PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e remessa necessária da sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Jurema Jesus dos Santos Eggerth, visando à internação compulsória de seu filho dependente químico, Gustavo Jesus dos Santos. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a internação e condenando solidariamente o Estado e o Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante da ausência de resistência ao mérito da demanda; (ii) estabelecer se o Município de Colatina pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a competência estadual para a internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado do Espírito Santo limitou-se a suscitar preliminares processuais e deu cumprimento à medida liminar de internação compulsória, a qual, inclusive, somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III.

4. A ausência de impugnação ao mérito da demanda na contestação apresentada pelo Estado configura inexistência de pretensão resistida, o que afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

5. A internação compulsória de dependente químico é procedimento de alta complexidade e, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014, está inserida na competência do Estado do Espírito Santo, não cabendo sua imposição ao Município de Colatina.

6. A jurisprudência consolidada admite o direcionamento da obrigação aos entes federativos conforme as normas de descentralização do SUS, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793, sendo incabível a condenação do Município quando não se verifica sua responsabilidade direta pelo cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Remessa necessária parcialmente provida.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico, por ser procedimento de alta complexidade, é do Estado, afastando-se a condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; CPC/2015, art. 85, caput e §10; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793, j. 23.03.2021; STF, RE 114005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.002, j. 23.06.2023; TJES, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5008919-46.2023.8.08.0014

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO
: LORENA DE SOUZA SCALZER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
, ajuizada
por LORENA DE SOUZA SCALZER
contra
recorrente
, que julgou
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, condenando o Estado e o Município de Colatina ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

Pois bem, a internação para tratamento de transtornos mentais é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Entretanto, no caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, que de acordo com os documentos (ids 17058131 e 17058133) acostados aos autos, a paciente
VILSOMAR ANTONIO SCALZER
foi internado e teve alta terapêutica.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que o Ente Estadual manifestou-se nos autos (id 17058144) informando que deixaria de interpor recurso e apresentar contestação.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deve, pois, ser provido o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Da Remessa Necessária

Importa registrar que a sentença proferida também impôs condenação ao
Município de Colatina
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à internação para tratamento de toxicômano, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

E, conforme apresentado anteriormente, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Assim, deve ser afastada a condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais e, em sede de reexame necessário, afasto a condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais e, em sede de reexame necessário, afasto a condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios.